Tribunal: TJPA
Processo: 0821091-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821091-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE SILVA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º
0821091-78.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
Caio Padaratz Santos de Almeida, OAB-PA N.º 41.123.

PACIENTE:
FELIPE SILVA ALVES.

IMPETRADO: M. M. JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS-PA.

Processo originário N.º
0806399-25.2023.8.14.0039
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR:

Desembargador

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Felipe Silva Alves, condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), visando a revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Sustenta-se, em síntese, a ausência de fundamentação concreta da prisão, o excesso de prazo na tramitação da apelação por desídia do Ministério Público, a ausência dos requisitos legais da segregação cautelar e o cabimento de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo na tramitação do recurso de apelação por culpa do Ministério Público; (iii) verificar a presença dos requisitos legais da prisão preventiva; e (iv) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão que manteve a custódia preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade do delito, cometido mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes, com apreensão de objetos e armas que confirmam os indícios de autoria e materialidade, configurando periculum libertatis suficiente para justificar a prisão.

4.

A sentença condenatória, datada de 09/07/2024, reforça a necessidade da prisão preventiva, tendo o magistrado de origem expressamente consignado a persistência dos fundamentos cautelares, conforme autoriza o art. 387, § 1º, do CPP.

5.

A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão com base na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi e pelas circunstâncias fáticas da conduta criminosa.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas no caso concreto, ante a violência empregada, o uso de armas e a ousadia dos agentes, não sendo suficientes para proteger a ordem pública.

7.

Não se verifica excesso de prazo na tramitação da apelação, uma vez que as contrarrazões foram apresentadas e o processo encontra-se em curso regular, inexistindo paralisação injustificada ou violação ao princípio da duração razoável do processo.

8.

Após a sentença condenatória, eventual alegação de excesso de prazo perde o objeto, pois a custódia passa a ter como base novo título judicial, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

9.

A prisão encontra-se amparada por decisão judicial devidamente motivada, sem evidência de constrangimento ilegal, sendo legítima e proporcional diante das circunstâncias concretas.

IV.

DISPOSITIVO.

10.

Ordem conhecida e denegada.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVII; CPP, arts. 282, § 4º, 312, 319, 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 797.921/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/06/2023; STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/04/2023; STJ, AgRg no RHC 194.672/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 11/09/2024; STJ, HC 753.876/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/06/2023; STJ, HC 331.669/PR, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16/03/2016.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 1º dia do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com
pedido de liminar
, impetrado em favor de
FELIPE SILVA ALVES
, devidamente qualificado nos autos (ID 30464964), o qual foi preso em flagrante, em 1/11/2023, tendo a prisão sido homologada e convertida em preventiva em 03/11/2023, sendo condenado à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, conforme consta da impetração.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas-PA.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão: (i) a decisão que manteve a custódia cautelar está com fundamentos genéricos; (ii) excesso de prazo para julgamento do recurso de Apelação, por culpa do representante do Ministério Público; e (iii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; e (iv) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, a expedição de Alvará de Soltura e a determinação de renovação da intimação do
parquet
para apresentar as contrarrazões recursais. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente as previstas no art. 319, incisos IV e IX do CPP. No mérito, a ratificação da liminar, mantendo-se a liberdade do paciente até o trânsito em julgado da ação penal.

A medida liminar foi indeferida (ID 30505075).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 30682829).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, restando superada o excesso de prazo para o oferecimento das contrarrazões do Ministério Público, por ter sido apresentada nos autos em referência (ID 30750833).

No ID 30780432, o impetrante apresentou petição, sustentando o excesso de prazo por dupla desídia processual nos autos em referência, em virtude de os autos terem sido remetidos a este Egrégio Tribunal sem a apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público e, porque, mesmo após a devolução dos autos à origem, as contrarrazões não foram apresentadas dentro do prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do habeas corpus e passo à análise do mérito.

A controvérsia deste
writ
cinge-se à verificação da idoneidade da fundamentação exposta pela autoridade coatora ao manter a prisão preventiva do paciente. Segundo as razões da impetração, referida decisão está equivocadamente assentada, pois: (i)
a decisão que manteve a custódia cautelar está com fundamentos genéricos; (ii) excesso de prazo para julgamento do recurso de Apelação por culpa do representante do Ministério Público; e (iii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; e (iv) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, não há como acolher as teses defensivas, pois o exame da documentação que instrui a impetração e que certamente embasou a sentença condenatória
de Roubo Majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, todos do Código Penal)
, na qual foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, no âmbito da ação penal n.º
0806399-25.2023.8.14.0039
.

O acervo probatório aponta que o coato, em companhia de dois outros denunciados, praticou, mediante o uso de arma de fogo e grave ameaça, o crime de Roubo Majorado, na Loja Supermoda, em 1/11/2023, na Comarca de Paragominas, apropriando-se de objetos do estabelecimento vítima, sendo apreendidos 1 (um) revólver marca Taurus, com 6 (seis) munições intactas, 1 (um) simulacro tipo pistola, máquina de cartão de crédito, celular, pé de cabra, 6 (seis) bonés, 1 (relógio), 1 (um) invólucro de substância semelhante a maconha e outro semelhante a cocaína, circunstâncias que justificam a segregação cautelar como meio de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da Justiça, com fundamento na garantia da ordem pública.

Nesse sentido, esclareço que o Juízo Coator manteve a prisão preventiva do paciente em 9/7/2024, nos termos da decisão constante na sentença condenatória de ID 30466521 (anexada à impetração), em cujo teor narrou as circunstâncias nas quais o delito apurado teria se sucedido e expôs, de forma concreta e fundamentada, as razões pelas quais era devida a manutenção da prisão preventiva do coato para a
garantia da ordem pública
.

Nesse contexto, destaco que, consoante remansosa lição doutrinária e jurisprudencial, a prisão preventiva deve ser decretada quando satisfeitos os requisitos de
fumus comissi delict
(prova da materialidade e indícios de autora)

e
periculum in mora
, este expresso pelo propósito cautelar de garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal nos termos do art.312 e seguintes do CPP.

Além do mais, a decisão constritiva da liberdade deve
assinalar, com base nos dados concretos extraídos dos autos, a presença de tais requisitos considerando que a segregação preventiva se trata de
ultima ratio
no sistema jurídico-penal, de modo que as medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no art.319 do CPP, possuem caráter de preferibilidade nos termos do art.282, §4º, do CPP.

Nesse contexto, no que concerne ao
fumus commissi delicti
, verifico, em síntese, que o Juízo Coator consignou na sentença condenatória (ID 30466521, pág. 5), que a testemunha policial militar Clayton Sousa Silva, reportou: “que foi informado via NIOP de que estaria ocorrendo um assalto em uma loja; que saiu em diligências quando encontrou um carro com as mesmas características passadas, momento em que realizou a abordagem do veículo e dos nacionais que lá estavam; que na arma encontraram um simulacro e um revólver calibre 38; que os denunciados não atenderam a primeira ordem de parada; que foi necessário a intervenção de outras guarnições; que o condutor do veículo não se declarou como uber; que os objetos roubados estavam no veículo; que as armas estavam no banco da frente do lado do passageiro, embaixo do banco.”

Diante desse contexto, a autoridade coatora argumentou que as palavras das vítimas e testemunhas, assim como do auto de exibição e apreensão de objetos, reputam a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Relativamente ao
periculum libertatis
, o magistrado de 1º grau de jurisdição adotou, como fundamentos para a manutenção da custódia preventiva do paciente, a garantia da ordem pública.

Com base na
garantia da ordem
, observo que a autoridade coatora indicou, acertadamente, que a gravidade concreta do crime recomendava a decretação da prisão preventiva, visto que “os custodiados estavam com arma em punho no momento da abordagem, ameaçaram as vítimas, demonstrando ousadia adentrando em um estabelecimento comercial
” (ID
30466520).

É oportuno pontuar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça concebe que a
garantia da ordem pública,
como fundamento da decretação da prisão preventiva, resta configurada diante da contumácia delitiva do agente infrator; gravidade concreta da conduta delituosa (aferida a partir do
modus operandi
empregado) e a periculosidade social do investigado/réu (inferidas pelos dois primeiros critérios). Nesse sentido, tem-se os julgados: STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

Ademais, a manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da sentença condenatória, nas hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não exige fundamentação exaustiva. É suficiente, para o atendimento ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, que o julgador consigne a persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, desde que ainda estejam presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do mesmo diploma processual.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: STJ, AgRg no RHC

194672 MG 2024/0074059-7, Relator: Ministro Otávio de Almeida Toledo desembargador convocado do TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/09/2024.

Concernente ao
cabimento de medidas cautelares diversas da prisão,
verifico que, como anteriormente
demonstrado, a prisão preventiva se encontra satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, devido a gravidade concreta do crime imputado.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art.
319
do
Código de Processo Penal
não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. O mesmo entendimento é perfilhado pelo STJ, a exemplo do seguinte precedente: STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/10/2022.

Portanto, entendo inexistir nos autos elementos suficientes que autorizem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas monitoração eletrônica,
razão pela qual deve ser denegada a ordem
.

No tocante ao excesso de prazo da instrução do recurso de apelação,
ressalta-se que para a constatação do excesso da marca temporal, é importante verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

Extrai-se dos autos que o paciente foi sentenciado em 09/07/2024 e, contra essa decisão, interpôs recurso de apelação, o qual se encontra em regular tramitação, com as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, conforme se verifica no parecer da Procuradoria de Justiça (ID 30750833), não se verificando morosidade irrazoável ou paralização injustificável do feito.

Ressalta-se que a legislação processual não estabelece prazo determinado para o julgamento do recurso de apelação, sobretudo quando o feito apresenta peculiaridades ou incidentes processuais que demandam maior deliberação, como ocorre no caso em exame.

A propósito, é orientação do Superior Tribunal de Justiça que "a questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC n. 331.669/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

De mais a mais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que,
após a prolação de sentença condenatória
, a alegação de excesso de prazo
perde o objeto
, porquanto
a segregação passa a estar amparada em novo título judicial
(prisão decorrente da sentença):

“Proferida sentença condenatória, fica superada a alegação de excesso de prazo, pois a segregação passa a ser amparada em novo título judicial.”

(STJ, HC 753.876/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/06/2023)

Da inexistência de constrangimento ilegal

A análise do conjunto processual revela que a prisão do paciente decorre de
decisão judicial devidamente fundamentada
, proferida dentro da legalidade e amparada em elementos concretos de gravidade e risco social.

Não se constata qualquer violação aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade ou da excepcionalidade da prisão cautelar.

A
condenação em primeiro grau
, inclusive, reforça a plausibilidade da segregação, que encontra amparo em título judicial idôneo e em circunstâncias que ainda recomendam a custódia, diante da
pena elevada imposta
e da
natureza violenta do delito
.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus,

mantendo-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
FELIPE SILVA ALVES
, pelas razões aqui expendidas.

É O VOTO.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 02/12/2025